Tribunal: TJDFT
Processo: 0736980-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736980-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: TATIANE CANABARRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0002265-14.2016.8.07.0011, que contende com TATIANE CANABARRO. A decisão agravada determinou a expedição de mandado de penhora de veículo devendo o bem ser depositado em mãos do devedor (ID 107799539): “O exequente requer a penhora de um veículo em nome do executado e, como se verifica pelos documentos de ID n. 49964518, o veículo indicado encontra-se gravado de alienação fiduciária. É cediço que a garantia real por alienação fiduciária transfere o objeto da garantia do patrimônio do devedor fiduciante para o patrimônio do credor fiduciário, ainda que temporariamente, mas ao menos enquanto não quitado o contrato principal. Assim, o veículo não pertence ao patrimônio do devedor, mas sim ao patrimônio do credor. Enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui tão somente direitos pessoais sobre os veículos financiados, proporcionais ao número de parcelas quitadas. Assim, cabível a penhora sobre direitos do veículo especificado. Já restrição no sistema RENAJUD quanto à transferência do veículo, ID n. 49964518. Intime-se o credor para juntar aos autos informações a respeito do agente financeiro, no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da restrição. Não obstante a citação por edital do executado, expeça-se mandado de penhora para cumprimento no endereço indicado na petição de ID n. 105024937, devendo o bem ser depositado em mãos do devedor. Realizada a constrição, avalie-se e de tudo intime-se o executado. Atendida a determinação supra, oficie-se ao credor fiduciante para que informe quantas parcelas já foram pagas pelo executado e o respectivo saldo devedor, pois se trata de credor privilegiado sobre o bem indicado. Int.” Em sua peça recursal, o agravante pede o deferimento de medida liminar para que o veículo fique nas mãos do Banco, ora agravante, tendo em vista que o devedor sequer é proprietário do bem, em razão da alienação fiduciária em favor do credor. Quanto ao mérito, pede que, no mandado de penhora a ser expedido, conste expressamente que o bem deverá ficar em mãos do exequente, podendo inclusive remove-lo para promover a adequada guarda e conservação. Afirma que a nomeação do exequente como depositário do bem penhorado é tida como medida mais prudente e adequada para a satisfação da execução, mormente após a edição da Súmula Vinculante no 25 do Supremo Tribunal Federal, que afastou a prisão civil do depositário infiel, entendimento esse consolidado na Súmula no 19 deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "Vedada a prisão por infidelidade (STF, Súmula 25), é admissível a remoção de bem penhorado". Argumenta que deseja a penhora de um veículo que possui alienação fiduciária em seu próprio favor, conforme a própria decisão do juiz de primeira instancia reconhece. Assevera que decisão de nomear como depositário o devedor vai em sentido contrato ao disposto no art. 840, CPC devendo ser nomeado como depositário judicial o próprio exequente, que no presente caso é o Banco Toyota, ora agravante. Assevera que a manutenção da posse do bem pelo devedor pode ocasionar avarias ou depreciação do veículo, causa justificadora e plausível para que o depósito seja realizado em mãos do credor, ora recorrente, até mesmo porque o devedor, ora agravado, não poderá ser responsabilidade pela má/incorreta guarda e manutenção do bem, conforme a já citada sumula vinculante 25 do STF. Por meio da decisão de ID 30851158 foi deferido o pedido de liminar para determinar que, no mandado de penhora a ser expedido, conste expressamente que o bem deverá ficar em mãos do exequente, podendo inclusive removê-lo para promover a adequada guarda e conservação. É o relatório. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, no dia 26/11/2021, houve a prolação da decisão de ID 109679360, que modificou a decisão agravada, no sentido de determinar “ao Sr. Oficial de Justiça que proceda a PENHORA e AVALIAÇÃO dos direitos da devedora TATIANE CANABARRO sobre o veículo Marca: TOYOTA, Modelo: ETIOS XS 1.5 FLEX 16 V 5P MC. Ano de Fabricação/Modelo: 2014/2015; Chassi: 9BRK29BT8F0045932; Cor: VERMELHO, Placa OZY-8478, Renavam 1022618501, para a garantia da dívida de R$ 46.533,98, de tudo lavrando-se auto, ficando o exequente como depositário do veículo, por meio do preposto Sr. Adriano Cordeiro Mendes, brasileiro, inscrito no CPF N.o 012.224.831.73, telefone: (61) 99595-1716, podendo inclusive removê-lo para promover a adequada guarda e conservação, conforme liminar concedida no agravo de instrumento”. Após, foi atestado no feito, pela oficiala de justiça Ana Flavia Alexandrino Leite, que o veículo foi avaliado e entregue ao exequente, por meio do seu preposto (ID 111953630, 111953631 e 111953632). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator